Tribunal: TJDFT
Processo: 0002846-42.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002846-42.2015.8.07.0018 RECORRENTE: I.F.E.S. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente I.F.E.S. para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do despacho de ID no 31779008. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007